Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718014-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO DA SILVA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. A revisão ou rescisão dos contratos é possível apenas em casos restritos para evitar que sua aplicação indiscriminada sacrifique os mais caros princípios do direito contratual, a estabilidade e a previsibilidade. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade “consignados” ou em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. (REsp Repetitivo 1.863.973/SP, TEMA 1.085). 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 423, ambos do Código Civil, 6o, inciso XI, 14, 39, inciso V, 46, 47, 51, incisos IV e XV e 54, parágrafo 4o, todos do CDC, sustentando que o desconto da integralidade do salário, depositado em sua conta corrente, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz ser possível a limitação excepcional dos descontos dos valores depositados em sua conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados quando comprovado o estado de penúria do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 423, ambos do Código Civil, 6o, inciso XI, 14, 39, inciso V, 46, 47, 51, incisos IV e XV e 54, parágrafo 4o, todos do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030